Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-39.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8000309-39.2025.8.05.0018 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante(s) : José Roberto dos Santos Silva Advogado : Lucas Alves Rodrigues (OAB/BA 44052-A) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA ADAPTADA APTA PARA DISPARO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUTOR. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. AJUSTES. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por possuir expressiva quantidade de drogas (maconha e cocaína) e arma de fogo artesanal adaptada para calibre .22, além de munições. 2. Recurso buscando a absolvição por ausência materialidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de drogas, para cuja condenação se almeja subsidiária desclassificação da conduta, reconhecimento do tráfico privilegiado, modificação do regime inicial e direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a inaptidão para disparo de duas das três armas apreendidas com o réu é suficiente para afastar a condenação por porte ilegal de arma de uso permitido; (ii) saber se há suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, e (iii) saber se é cabível a reforma da dosimetria para aplicar tráfico privilegiado, alterar regime inicial ou permitir ao réu recorrer em liberdade. III. Razões de decidir. 4. Ainda que duas das armas apreendidas com o réu tenham sido periciadas e apontadas como ineficazes para a realização de disparos, se o terceiro artefato que com ele se encontrava possuía aptidão para tanto, não há que se falar em ausência de materialidade quanto ao crime reprimido pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03, notadamente quando com o réu também havia munições. 5. O delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, bastando o porte desautorizado da arma de fogo ou munição para sua configuração, a respeito de cuja condenação não há ensejo para o reconhecimento de exacerbação na pena já fixada no mínimo legal. 6. O crime reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 7. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu das drogas popularmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”, nas respectivas quantidades de 1.537g (mil quinhentos e trinta e sete gramas) e 177,6g (cento e setenta e sete gramas e seis decigramas), em típicas circunstâncias de destinação à mercancia ilícita, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 8. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes -, e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ. 9. Eventuais divergências periféricas nos depoimentos dos policiais, sem alcançar o cerne da imputação delitiva, não têm o condão de os fragilizar como elementos de convicção, especialmente quando referentes a detalhes secundários da ocorrência. 10. Inviável o acolhimento da postulação genérica de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio quando, para além de não haver um único fundamento suscitado nesse sentido, a natureza, a quantidade e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, confrontadas as diretrizes do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, se revelam in totum incompatíveis com essa destinação. 11. A nocividade social do crime de tráfico de drogas é ínsita ao próprio delito, não justificando a valoração da vetorial das circunstâncias do crime no cálculo dosimétrico. 12. Sob a égide do art. 42 da Lei nº 11.343/06, é idônea a exasperação da pena-base com fundamento na variedade e natureza das drogas apreendidas. 13. A negativa ao agente do redutor estatuído no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 demanda a presença de elementos objetivos que indiquem sua dedicação habitual à prática criminosa, para o que não é possível utilizar a quantidade dos entorpecentes já valorada na primeira fase, sob pena de bis in idem. 14. Constatada a inadequada negativa ao réu do redutor, impõe-se a parcial reforma da sentença para que se o faça incidir ao cálculo, redimensionando-se a pena definitiva e a ela adaptando as prescrições acessórias da condenação. 15. A incidência da detração penal já observada na origem (CPP, art. 387), com o remanescente da pena apurado em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, justifica a modificação do regime inicial de seu cumprimento para o aberto, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem assim a revogação da prisão preventiva com ele incompatível. IV. Dispositivo e tese. 16. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva ao total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 226 (duzentos e vinte seis) dias-multa, com imposição do regime aberto e concessão do direito a recurso em liberdade. Tese(s) de julgamento: “1. O porte de arma artesanal adaptada e apta ao disparo caracteriza o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 2. A palavra de policiais é meio idôneo de prova para o alcance da condenação, desde que em harmonia com demais elementos constantes nos autos. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não pode ser afastada sem a indicação de elementos objetivos que evidenciem a não satisfação dos requisitos para sua incidência.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, art. 387; CP, arts. 59 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; TJBA, Apelação 0500563-74.2018.8.05.0103, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 19.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000309-39.2025.8.05.0018, em que figura como Apelante José Roberto dos Santos Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator